Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704856-79.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELMA REGINA DE SOUSA RECORRIDO: CLEBER LUIS DE ANDRADE RIBEIRO, JACIRA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias que compreenderão todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Acrescenta-se que no sistema dos Juizados Especiais, o regime para pagamento do preparo é próprio (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR), devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes e suas respectivas guias deverão ser apresentados. Pontua-se é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Na espécie, a parte recorrente foi intimada a comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo recursal (ID 52807211). Após análise do único contracheque juntado aos autos foi indeferido o pedido de gratuidade e determinado o recolhimento do preparo recursal. Contudo, decorreu o prazo sem manifestação, o que implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator